Tribunal: TJDFT
Processo: 0700788-06.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E SAÚDE. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. DIÁLOGO DAS FONTES. CDC E LEI 9.656/1998. NEGATIVA INDEVIDA. PRAZO DE CARÊNCIA. INDENIZAÇÃO. VALOR. PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. As Leis 9.656/1998 e 8.078/1990 visam à proteção da vida e da saúde dos usuários dos planos de saúde, de modo que, por força da teoria do diálogo das fontes, serão aplicadas complementarmente às demandas que versem sobre prestação de serviços de plano e seguro de saúde dentro de relações de consumo.

2. Quando a situação fática se amolda à de urgência/emergência, o período de carência é o de 24 (vinte e quadro) horas da contratação (Lei 9.656/1998, art. 12, V e S.597/STJ), de modo a enquadrar como ilegal a exigência de prazo superior ao mencionado.

3. O mero descumprimento de cláusula contratual não é o suficiente para configurar o dano moral, entretanto, essa afirmação não pode ser aplicada abstratamente aos contratos de planos de saúde, dos quais emerge uma dimensão existencial decorrente do seu próprio objeto que é a prestação de serviços de saúde. Os usuários-consumidores vinculam-se aos planos de saúde com o objetivo de resguardar o direito à vida, nutrem a legítima expectativa de que serão prontamente atendidos em uma situação de doença e, sobretudo, de urgência/emergência.

4. A assistência à saúde prestada inadequadamente e/ou intempestivamente expõe a risco não só a esfera patrimonial do consumidor, mas sobretudo a sua vida, o direito mais importante do ser humano.

5. Configura-se dano moral tendo em vista a situação de urgência do consumidor ou de flagrante necessidade de assistência à saúde, somada à aflição psicológica e à angústia provocada pela demora indevida da operadora em liberar o tratamento.

6. O dano moral foi arbitrado tendo por base a ofensa sofrida e o seu caráter compensatório e inibidor, atendendo, ainda, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

7. Recurso conhecido e não provido.